Tribunal: TJMT
Processo: 1013335-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013335-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 919, § 1o, DO NCPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, somente poderá ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, quando preenchidos os requisitos (verossimilhança das alegações e “periculum in mora”, cumulativamente) e desde que haja garantia da execução; caso contrário, prossegue-se normalmente o feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
SISAN ENGENHARIA LTDA
., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1032404-20.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Sustenta que, ‘em que pese a Agravada alegue que o bem oferecido não esteja de acordo com a NBR 14653-1 da ABNT, o Código de Processo Civil não exige o preenchimento dessa normativa, sendo trazido pelo código tão somente a expressão penhora, depósito e caução, razão pela qual se encontra preenchido o requisito quanto a garantia. O cumprimento da decisão, qual seja, de transferir os 03 (três) imóveis para a Agravada causará severos e excessivos prejuízos, tendo em vista que não é obrigada a cumprir o pedido autoral diante do inadimplemento da Agravada, bem como confessado pela Agravada a ausência de pagamento.’.

Assevera que, ‘os requisitos necessários à antecipação de tutela, portanto, mostram-se presentes, eis que a urgência se revela na possibilidade de, enquanto não suspensa a execução, serem permitidas e legais as determinações de realização de bloqueios sobre as contas bancárias da Agravante, como ainda a transferência de seus imóveis; já o perigo de dano, que é decorrente da urgência, consiste em ver-se a Agravante é refém de obrigação que não tem dever de cumprir, podendo perder bens de seu patrimônio o que pode dificultar o exercício da atividade empresarial, através da constituição de outras garantias que a não aquela voluntariamente ofertada e que supera o valor indicado como devido, bem como de difícil reparação, logo que dependerá da boa vontade da Agravada em devolver os bens para a Agravante, razão pela qual deve-se aguardar o julgamento do mérito.’.

Argumenta que, em virtude de ter sido demonstrado de forma cumulativa, nos embargos e no presente recurso, a relevância da argumentação, a possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação à Agravante, diante da continuidade da Execução e por haver garantia do juízo, requer a procedência do recurso de agravo de instrumento, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à Execução, a fim de afastar a obrigação de escriturar os imóveis até a apreciação do mérito.

Requer a concessão da tutela antecipada de urgência,
inaudita altera pars
, nos termos dos artigos 300 e 1.019, X, CPC, para conceder efeito ativo ao presente recurso, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de aguardar o julgamento do mérito para a escrituração dos imóveis objetos da execução e dos embargos, logo que, há discussão de não cumprimento do contrato (ausência de pagamento), razão pela qual necessária a apreciação do mérito e de todas as provas; que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de aguardar o julgamento do mérito para a escrituração dos imóveis objetos da execução e dos embargos, logo que, há discussão de não cumprimento do contrato (ausência de pagamento).

Liminar indeferida. (id. 47928467)

Contrarrazões. (id. 51246953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto SISAN ENGENHARIA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Embargos à Execução n. 1032404-20.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A r. decisão agravada assim consignou:

“(...)Infere-se que os embargos à execução foram recebidos com a postergação da análise do efeito suspensivo (ID n. 22168846), o que passo a fazê-lo neste momento.

Não obstante as alegações da embargante de que a embargada não teria realizado a quitação do contrato, não se visualiza a probabilidade do direito invocado, já que o contrato acostado no ID n. 14907352 prevê no item 2 que a compradora/embargada realizou o pagamento à vista no ato, tendo a embargante/vendedora dada ampla, total e irrestrita quitação pelo negócio ajustado.

Dessa feita, ausente os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. (id. no. 32676170 – autos originários)”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento, pois no que concerne ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, considero irretocável a decisão combatida, eis que a simples interposição de Embargos à Execução, por si só, não a infirma, ainda que tenha como argumento que, o cumprimento da decisão, qual seja, de transferir os 03 (três) imóveis para a Agravada causará severos e excessivos prejuízos, e que houve inadimplemento da Agravada, mormente quando não se verifica demonstração cabal de veracidade das alegações.

Assim, deve ser aplicada a regra do artigo 919, § 1o, do NCPC, que é categórico:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do bem embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Note-se, que os requisitos para concessão do efeito suspensivo previstos na norma acima transcrita são: 1o- requerimento do embargante; 2o- relevância do fundamento; 3o- possibilidade de ocorrência de grave dano e difícil ou incerta reparação; 4o- que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

A propósito, ensina a doutrina:

“A suspensão será deferida quando do recebimento dos embargos, a requerimento do embargante que poderá ser feito a qualquer momento, se não for feito na inicial - e desde que preenchidos três requisitos, simultaneamente: a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere "grave dano de difícil ou incerta reparação" ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficiente." (Comentários ao Código de Processo Civil - Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda - GTZ Editora - p.1166)

Entretanto, a parte Embargante deixou de cumprir os requisitos, qual seja, a relevância do fundamento e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; assim, não vejo como possível conceder efeito suspensivo aos embargos, por conseguinte, o deferimento do presente recurso é medida que se impõe.

Portanto, inadmissível o deferimento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO APERFEIÇOADA – SUSPENSÃO DESCABIDA – ART. 919, §1o, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não verificada a presença de todos esses requisitos, a suspensão pretendida não comporta acolhimento. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial. (AgInt no ARESp n. 1091593/SP), sendo descabida a inversão do ônus da prova.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1006892-95.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Os embargos à execução podem ser recebidos no efeito suspensivo "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp 1651168/MT). Inexistente prova inconcussa, ou ao menos indícios, acerca da nulidade da nota promissória, deve-se reconhecer a falta de relevância na argumentação, circunstância que retira a possibilidade de receber os embargos no efeito suspensivo. Recurso provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.105830-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/0019, publicação da súmula em 08/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 919, §1o, do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução.Não preenchidos os requisitos, mantém-se a decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem o efeito suspensivo.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1002999-96.2018.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

A concessão de efeito suspensivo aos embargos tem natureza de uma providência acautelatória, porquanto, a suspensão da execução visa resguardar a eficácia do resultado final dos embargos. Não tendo a parte agravante comprovado os requisitos previstos no artigo 919 do novo CPC, e, em que pese o entendimento esposado, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021